Tribunal: TJBA
Processo: 8004217-25.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004217-25.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FORCA EOLICA DO BRASIL 2 S.A. Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CÓDIGO DE RECEITA. PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DO DAE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA EFETIVA DO ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Neoenergia Renováveis S.A. contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, sob alegação de decadência. O mandado de segurança objetiva a retificação de Documentos de Arrecadação Estadual (DAEs) referentes a outubro e novembro de 2023 e janeiro de 2024, indevidamente preenchidos com o código de receita 0791 (ICMS sobre ativo fixo), ao invés do código correto 2175 (ICMS antecipação tributária), nos termos do art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/1996. A sentença considerou que a ciência do indeferimento administrativo teria ocorrido em 29/04/2024, tornando intempestiva a impetração realizada em 17/09/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, à luz de nova prova documental apresentada em sede de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança inicia-se na data em que o impetrante toma ciência efetiva do ato administrativo impugnado, conforme interpretação pacífica do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Documento apresentado nos embargos de declaração (id. 89406590) comprova que a ciência do indeferimento administrativo pela autoridade fiscal somente ocorreu em 31/05/2024, e não em 29/04/2024, data da assinatura do ato. A impetração realizada em 17/09/2024 ocorreu dentro do prazo legal de 120 dias, que se encerraria apenas em 28/09/2024, sendo, portanto, tempestiva. A rejeição dos embargos de declaração sem análise da nova prova documental que comprova a tempestividade da impetração configura violação aos princípios do contraditório, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC. Diante da comprovação da tempestividade, impõe-se a anulação da sentença para o regular processamento do mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança é a data em que o impetrante tem ciência efetiva do ato administrativo impugnado, e não a data da assinatura do ato. A apresentação de prova documental nos embargos de declaração, que comprove fato essencial ao exame de admissibilidade do mandado de segurança, deve ser considerada pelo juízo, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da primazia da decisão de mérito. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, arts. 9º, 10 e 487, II; Lei Estadual/BA nº 7.014/1996, art. 12-A. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8004217-25.2024.8.05.0088, em que figura como apelante NEOENERGIA RENOVÁVEIS S.A. (FORCA EOLICA DO BRASIL 2 S.A.) e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria